Tribunal: STJ
Processo: 0076524-11.2005.3.00.0000
Classe: AçãO RESCISóRIA
Órgão julgador: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
Órgão colegiado: AJC ASSESSORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA CORTE ESPECIAL
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no RE nos EDcl na AÇÃO RESCISÓRIA No 3319 - SP
(2005/0076524-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU
ADVOGADOS
: RENATA PRADA E OUTRO(S) - SP198291
JOÃO ANTONIO BUENO E SOUZA - SP166291
EMBARGADO
: PATENTE PARTICIPAÇÕES S/A
EMBARGADO
: LUNAPAR PARTICIPAÇÕES LTDA
EMBARGADO
: LUIZ FERNANDO NAZARIAN
EMBARGADO
: COMERCIAL AGRO-PASTORIL PIRES DA COSTA LTDA
EMBARGADO
: MANOEL FRANCISCO PIRES DA COSTA
EMBARGADO
: ADVEST ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
LTDA
S/C
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS VITA FERREIRA E OUTRO(S) - DF019214
CLAUDIO CHAVES - DF034478
EMBARGADO
: RICARDO DE ALMEIDA PRADO DO AMARAL
ADVOGADOS
: NELSON NERY JUNIOR - SP051737
ANA LUIZA BARRETO DE ANDRADE FERNANDES NERY -
SP257238
CARMEN LIGIA BARRETO DE ANDRADE FERNANDES NERY -
SP281766
ASSISTENTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: ANNA MARIA DE C. RIBEIRO - PROCURADORIA DA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
INTERES.
: FERNANDO RIBEIRO DO VAL - ESPÓLIO
INTERES.
: CAMARGO PARADA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
VALORES
MOBILIÁRIOS
LTDA
-
EM
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL
INTERES.
: DEALER
DISTRIBUIDORA
DE
TÍTULOS
E
VALORES
MOBILIÁRIOS LTDA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
INTERES.
: ANTÔNIO DE MOURA TRITA
INTERES.
: ISMAEL MENEZES ARMOND
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
Documento eletrônico VDA56693428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/05/2026 15:29:53
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 715e4691-42b1-4a1c-91e1-80715e3fca75

APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça,
em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os
06/05/2026
12/05/2026,
embargos de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves,
Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas
Cueva, Sebastião Reis Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio
de Noronha, Humberto Martins, Maria Thereza de Assis Moura e Og Fernandes
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.
Brasília, 12 de maio de 2026.
HERMAN BENJAMIN
Presidente
LUIS FELIPE SALOMÃO
Relator/Vice-Presidente do STJ
Documento eletrônico VDA56693428 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 13/05/2026 15:29:53
Publicação no DJEN/CNJ de 15/05/2026. Código de Controle do Documento: 715e4691-42b1-4a1c-91e1-80715e3fca75

EDcl no AgInt no RE nos EDcl na AÇÃO RESCISÓRIA No 3319 - SP
(2005/0076524-9)
RELATOR
: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO
EMBARGANTE
: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU
ADVOGADOS
: RENATA PRADA E OUTRO(S) - SP198291
JOÃO ANTONIO BUENO E SOUZA - SP166291
EMBARGADO
: PATENTE PARTICIPAÇÕES S/A
EMBARGADO
: LUNAPAR PARTICIPAÇÕES LTDA
EMBARGADO
: LUIZ FERNANDO NAZARIAN
EMBARGADO
: COMERCIAL AGRO-PASTORIL PIRES DA COSTA LTDA
EMBARGADO
: MANOEL FRANCISCO PIRES DA COSTA
EMBARGADO
: ADVEST ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
LTDA
S/C
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS VITA FERREIRA E OUTRO(S) - DF019214
CLAUDIO CHAVES - DF034478
EMBARGADO
: RICARDO DE ALMEIDA PRADO DO AMARAL
ADVOGADOS
: NELSON NERY JUNIOR - SP051737
ANA LUIZA BARRETO DE ANDRADE FERNANDES NERY -
SP257238
CARMEN LIGIA BARRETO DE ANDRADE FERNANDES NERY
- SP281766
ASSISTENTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR
: ANNA MARIA DE C. RIBEIRO - PROCURADORIA DA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
INTERES.
: FERNANDO RIBEIRO DO VAL - ESPÓLIO
INTERES.
: CAMARGO PARADA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E
VALORES
MOBILIÁRIOS
LTDA
-
EM
LIQUIDAÇÃO
EXTRAJUDICIAL
INTERES.
: DEALER
DISTRIBUIDORA
DE
TÍTULOS
E
VALORES
MOBILIÁRIOS LTDA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
INTERES.
: ANTÔNIO DE MOURA TRITA
INTERES.
: ISMAEL MENEZES ARMOND
EMENTA
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO.
RECURSO
EXTRAORDINÁRIO.
Documento eletrônico VDA56416195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:25
Código de Controle do Documento: ac593f4d-fba8-47e8-b2c1-84f4041557ea

APLICAÇÃO DO RITO DA REPERCUSSÃO GERAL.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIOS.
REDISCUSSÃO
DA
MATÉRIA.
I. CASO EM EXAME
1.1. Embargos de declaração opostos contra acórdão
que manteve decisão na qual apreciado recurso
extraordinário.
1.2. O acórdão embargado aplicou o entendimento
firmado pelo STF sob o rito da repercussão geral.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A parte embargante alega vícios no acórdão que
ensejariam a alteração das conclusões adotadas.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. Nos termos do
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, os embargos de declaração destinam-se a
esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir
omissão ou corrigir erro material.
3.2. O acórdão embargado apresentou, de forma
satisfatória, os motivos da compreensão adotada.
Constata-se a mera discordância da parte com a
solução apresentada e o propósito de modificação do
julgamento.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos
1.
contra acórdão assim
ementado (fls. 1.734-1.735):
AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. OFENSA
AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA,
DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, BEM COMO AO ATO
JURÍDICO PERFEITO, AO DIREITO ADQUIRIDO E AOS
LIMITES
DA
COISA
JULGADA.
AUSÊNCIA
DE
REPERCUSSÃO GERAL. TEMA N. 660 DO STF.
I,
ART. 1.030,
, DO CPC.
A
I. CASO EM EXAME
1.1. Agravo interno interposto contra a decisão que negou
seguimento ao recurso extraordinário, fundamentada na
ausência de repercussão geral em matéria que envolve a
suposta ofensa aos princípios do contraditório, da ampla defesa,
do devido processo legal e da segurança jurídica, bem como ao
ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa
julgada, conforme definido no Tema n. 660 do STF.
1.2. A parte agravante sustenta que o Tema n. 660 do STF não
se aplica ao caso dos autos, afirmando que houve violação
direta dos princípios constitucionais apontados.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
2.1. A aplicabilidade do Tema n. 660 do STF a caso em que se
discute a suposta contrariedade aos princípios constitucionais,
quando o exame depende de normas infraconstitucionais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3.1. O STF, no Tema n. 660 da repercussão geral, firmou a tese
de que a alegação de afronta aos princípios do contraditório, da
ampla defesa, do devido processo legal e da segurança jurídica,
bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos
limites da coisa julgada, quando depende de análise de normas
infraconstitucionais,
configura
ofensa
reflexa
ao
texto
constitucional, não possuindo repercussão geral.
Documento eletrônico VDA56416195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:25
Código de Controle do Documento: ac593f4d-fba8-47e8-b2c1-84f4041557ea

3.2. No caso concreto, a discussão suscitada no recurso
extraordinário
exige
a
prévia
apreciação
de
normas
infraconstitucionais, motivo pelo qual se aplica o entendimento
consolidado no Tema n. 660 do STF.
IV. DISPOSITIVO
4.1. Agravo interno a que se nega provimento.
A parte embargante sustenta a ocorrência de obscuridade quanto à
aplicação do Tema n. 660 do STF.
Aduz que não se discutem os limites da coisa julgada, mas a revisão
do seu mérito pela via rescisória.
Assevera que ficou demonstrada a existência de repercussão geral da
matéria atinente à relativização da coisa julgada.
Requer o acolhimento dos aclaratórios para sanar os defeitos
apontados, com a correspondente repercussão jurídica.
É o relatório.
VOTO
O
do Código de Processo Civil define as seguintes
2.
art. 1.022
hipóteses de cabimento dos embargos de declaração: a) obscuridade; b)
contradição; c) omissão no julgado, incluindo-se nesta última as condutas
descritas no
§ 1o, que configurariam a carência de fundamentação
art. 489,
válida; e d) erro material.
No caso, é inviável o acolhimento da pretensão recursal, pois,
conforme registrado no acórdão embargado, o STF já definiu que a suscitada
afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa, do devido processo
legal e da segurança jurídica, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito
adquirido e aos limites da coisa julgada, quando depende da prévia análise de
normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional.
(Tema n. 660 do STF).
Esclareceu-se que essa conclusão foi adotada sob o regime da
repercussão geral e é de aplicação obrigatória, devendo os tribunais, ao analisar
a viabilidade prévia dos recursos extraordinários, negar seguimento àqueles que
discutam questões às quais o STF não tenha reconhecido a existência de
repercussão geral, nos termos do
I,
, do Código de Processo Civil.
art. 1.030,
a
Consignou-se que, no caso dos autos, o exame da alegada ofensa ao
o, XXXVI, LIV e LV, da Constituição Federal dependeria da análise de
art. 5

dispositivos da legislação infraconstitucional considerados na solução do
acórdão recorrido, motivo pelo qual se aplica a conclusão do STF no
mencionado Tema n. 660, consoante as seguintes passagens (fls. 1.545-1.546):
Documento eletrônico VDA56416195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:25
Código de Controle do Documento: ac593f4d-fba8-47e8-b2c1-84f4041557ea

O pedido ora em exame tem como fundamento o
V, do
art. 485,
(atual
V, do
), que prevê a
CPC/1973
art. 966,
CPC/2015
possibilidade de rescisão da decisão de mérito, transitada em
julgado, que houver violado manifestamente norma jurídica.
Antes de mais nada, é importante registrar que a Primeira Turma
desta Corte julgou, em acórdão único, dois recursos especiais
distintos: 1) negou provimento ao recurso interposto por
Fernando Ribeiro do Val (que foi réu na ação popular e na ação
ordinária conexa, e pretendia afastar a sua condenação); e 2)
deu parcial provimento ao recurso da CDHU para efetuar nova
fixação dos honorários e condenar as empresas beneficiadas
pelos atos lesivos ao patrimônio público. A Patente S/A
Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários (atualmente
Patente Participações
) só era
no
S/A
recorrida/interessada
segundo recurso especial.
O pedido formulado na presente ação restringe-se, pois, à
rescisão do acórdão na parte em que julgou o recurso da
Não há qualquer pedido expresso — ou mesmo
CDHU.
interesse das partes autoras — de rescisão do acórdão na parte
em que julgou o recurso especial interposto por Fernando
Ribeiro do Val (que, aliás, teve amplo direito ao contraditório e à
ampla defesa, inclusive com sustentação oral realizada, à
época, pelo professor Rogério Lauria Tucci).
A decisão colegiada referente ao recurso especial interposto por
Fernando Ribeiro do Val está, portanto, acobertada pelo manto
da coisa julgada, e sua eventual rescisão implicaria inadmissível
atuação
desta Corte.
ex officio
Pois bem. No tocante ao vício processual apontado, a
Coordenadoria da Primeira Turma certificou o seguinte (fl. 1.108):
(...) da análise da cópia dos autos do
, em
REsp 175738/SP
apenso, verificou-se que a empresa Patente S/A
Corretora de Câmbio e Valores Mobiliários (atualmente
não está incluída no
Patente Participações
)
S/A
complemento E OUTROS da parte recorrida Ismael
Menezes Armond, tampouco é representada pela Dra.
Vera Cecilia Varjotta Nunes, advogada intimada das
publicações dirigidas ao recorrido, deveria, portanto, ter
sido cadastrada na autuação do referido processo
como parte interessada, o que, por um equívoco da
Seção de Autuação desta Corte, não foi realizado,
razão pela qual seus patronos não foram intimados
, quais
das publicações ocorridas no presentes feito
sejam:
-Inclusão do feito na pauta de 05.10.1999;
-Publicação em
- acórdão do julgamento dos
07/02/2000
recursos especiais;
-Publicação em
- acórdão do julgamento dos
23/10/200
embargos de declaração opostos pela Companhia de
Desenvolvimento Habitacional e Urbano do Estado de São
Paulo - CDHU e Fernando Ribeiro do Val;
-Publicação em
- vista para contrarrazões a
29/11/2000
recurso extraordinário interposto por Fernando Ribeiro do
Val;
-Publicação em
- despacho do Ministro Vice-
23/02/2001
Presidente inadmitindo recurso extraordinário.
Constata-se, pois, não ter havido sequer o cadastramento da
empresa Patente Participações
na autuação do feito, única
S/A
e exclusivamente "por um equívoco da Seção de Autuação
, conforme certificado. E, em razão disso, não foram
desta Corte"
realizadas as intimações pertinentes, o que comprometeu
gravemente, em relação à referida empresa, o exercício do
.
contraditório e da ampla defesa
Documento eletrônico VDA56416195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:25
Código de Controle do Documento: ac593f4d-fba8-47e8-b2c1-84f4041557ea

A nulidade processual apontada é evidente, e é o que basta
para a rescisão do julgado. Os demais questionamentos
formulados pelos autores desta rescisória poderão ser
submetidos, se for o caso, ao exame da Primeira Turma desta
Corte — órgão colegiado competente para o rejulgamento do
recurso especial interposto pela CDHU.
Ante o exposto, julgo
esta ação para rescindir o
procedente
acórdão do

REsp n. 175.738/SP apenas no que se refere ao
.
julgamento do recurso especial interposto pela CDHU
Inexistindo vício a ser dissipado, constata-se a pretensão exclusiva de
rediscutir a causa, a fim de modificar a decisão embargada, o que não se
coaduna com a via aclaratória.
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
3.
Advirto, desde logo, que reiterados embargos de declaração dessa
natureza serão sancionados com a multa prevista no
§ 2o, do
art. 1.026,
Código
de Processo Civil.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56416195 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): LUIS FELIPE SALOMÃO Assinado em: 05/05/2026 15:16:25
Código de Controle do Documento: ac593f4d-fba8-47e8-b2c1-84f4041557ea

TERMO DE JULGAMENTO
CORTE ESPECIAL
EDcl no AgInt no RE nos EDcl na AR 3.319 / SP
Número Registro: 2005/0076524-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
199800390871 20907110 3489115
Sessão Virtual de
a
06/05/2026
12/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt no RE nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro PRESIDENTE DO STJ

Secretário
Bela. BÁRBARA AMORIM SOUSA CAMUÑA
AUTUAÇÃO
AUTOR
: PATENTE PARTICIPAÇÕES S/A
AUTOR
: LUNAPAR PARTICIPAÇÕES LTDA
AUTOR
: LUIZ FERNANDO NAZARIAN
AUTOR
: COMERCIAL AGRO-PASTORIL PIRES DA COSTA LTDA
AUTOR
: MANOEL FRANCISCO PIRES DA COSTA
AUTOR
: RICARDO DE ALMEIDA PRADO DO AMARAL
ADVOGADOS
: NELSON NERY JUNIOR - SP051737
ANA LUIZA BARRETO DE ANDRADE FERNANDES NERY -
SP257238
CARMEN LIGIA BARRETO DE ANDRADE FERNANDES NERY -
SP281766
AUTOR
: ADVEST ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
LTDA
S/C
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS VITA FERREIRA E OUTRO(S) - DF019214
CLAUDIO CHAVES - DF034478
RÉU
: COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU
ADVOGADOS
: RENATA PRADA E OUTRO(S) - SP198291
JOÃO ANTONIO BUENO E SOUZA - SP166291
Documento eletrônico VDA56673889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:45:43
Código de Controle do Documento: 55b0264c-1684-44e3-a472-72f364d996dc

ASSISTENTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : ANNA MARIA DE C. RIBEIRO - PROCURADORIA DA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
RÉU
: FERNANDO RIBEIRO DO VAL - ESPÓLIO
RÉU
: CAMARGO PARADA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS LTDA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
RÉU
: DEALER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS LTDA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
RÉU
: ANTÔNIO DE MOURA TRITA
LITIS. PAS
: ISMAEL MENEZES ARMOND
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- RESPONSABILIDADE DA ADMINISTRAÇÃO - INDENIZAÇÃO POR DANO
MATERIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : COMPANHIA DE DESENVOLVIMENTO HABITACIONAL E
URBANO DO ESTADO DE SÃO PAULO - CDHU
ADVOGADOS
: RENATA PRADA E OUTRO(S) - SP198291
JOÃO ANTONIO BUENO E SOUZA - SP166291
EMBARGADO
: PATENTE PARTICIPAÇÕES S/A
EMBARGADO
: LUNAPAR PARTICIPAÇÕES LTDA
EMBARGADO
: LUIZ FERNANDO NAZARIAN
EMBARGADO
: COMERCIAL AGRO-PASTORIL PIRES DA COSTA LTDA
EMBARGADO
: MANOEL FRANCISCO PIRES DA COSTA
EMBARGADO
: ADVEST ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES
LTDA
S/C
ADVOGADOS
: MARCUS VINICIUS VITA FERREIRA E OUTRO(S) - DF019214
CLAUDIO CHAVES - DF034478
EMBARGADO
: RICARDO DE ALMEIDA PRADO DO AMARAL
ADVOGADOS
: NELSON NERY JUNIOR - SP051737
ANA LUIZA BARRETO DE ANDRADE FERNANDES NERY -
SP257238
CARMEN LIGIA BARRETO DE ANDRADE FERNANDES NERY -
SP281766
ASSISTENTE
: ESTADO DE SÃO PAULO
PROCURADOR : ANNA MARIA DE C. RIBEIRO - PROCURADORIA DA
ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
INTERES.
: FERNANDO RIBEIRO DO VAL - ESPÓLIO
INTERES.
: CAMARGO PARADA DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS LTDA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
Documento eletrônico VDA56673889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:45:43
Código de Controle do Documento: 55b0264c-1684-44e3-a472-72f364d996dc

INTERES.
: DEALER DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES
MOBILIÁRIOS LTDA - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
INTERES.
: ANTÔNIO DE MOURA TRITA
INTERES.
: ISMAEL MENEZES ARMOND
TERMO
A CORTE ESPECIAL do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
06/05/2026
12/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Mauro Campbell Marques, Benedito Gonçalves, Raul Araújo,
Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Ricardo Villas Bôas Cueva, Sebastião Reis
Júnior, Francisco Falcão, Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Maria
Thereza de Assis Moura e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o
julgamento o Sr. Ministro Presidente do STJ.

Brasília, 12 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56673889 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 13/05/2026 00:45:43
Código de Controle do Documento: 55b0264c-1684-44e3-a472-72f364d996dc